Tribunal: TJDFT
Processo: 0741292-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA APÓS A CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a condenação em honorários advocatícios no percentual de 5% sobre o valor da causa, conforme os arts. 85, §§ 2o, 3o e 5o, c/c art. 90, § 4o, do CPC.
2. O embargante alega omissão no acórdão quanto à inaplicabilidade da Súmula 153 do STJ, sustentando que a extinção da execução fiscal decorreu de decisão judicial na ação anulatória e não da exceção de pré-executividade, devendo prevalecer o art. 26 da Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980).
3. Afirma que a condenação viola o princípio da causalidade, pois a execução fiscal foi ajuizada devido à pendência de débito na CDA, posteriormente cancelada por decisão judicial em outro processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a decisão judicial proferida na ação anulatória como causa da extinção da execução fiscal, afastando a aplicação da Súmula 153 do STJ; e (ii) se a condenação em honorários advocatícios contraria o princípio da causalidade, uma vez que o cancelamento da CDA resultou de processo distinto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
6. O acórdão impugnado analisou expressamente a previsão do art. 26 da Lei de Execução Fiscal e da Súmula 153 do STJ, concluindo que a extinção da execução fiscal após a citação impõe a condenação em honorários advocatícios.
7. O mero inconformismo da parte com a interpretação do julgado não configura omissão, contradição ou obscuridade.
8. Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração não providos.
Tese de julgamento: "1. A extinção da execução fiscal em virtude do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) após a citação do executado não exime a Fazenda Pública da condenação em honorários advocatícios. 2. O prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC) autoriza a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 5o, 90, § 4o, 1.022 e 1.025; Lei no 6.830/1980, art. 26.